Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-91.2020.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo – Serventia extrajudicial – Contrato verbal para o exercício de função pública como Auxiliar no Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Avaré – Tempo de serviço prestado em Cartório Extrajudicial em período anterior à CF/88 – Submissão às condições de trabalho e às ordens do superior hierárquico, mediante remuneração

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo – Serventia extrajudicial – Contrato verbal para o exercício de função pública como Auxiliar no Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Avaré – Tempo de serviço prestado em Cartório Extrajudicial em período anterior à CF/88 – Submissão às condições de trabalho e às ordens do superior hierárquico, mediante remuneração – Prova documental confirmando que o autor prestou efetivo serviço ao cartório extrajudicial – Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias que não é imputável ao autor, não podendo prejudicá-lo - Sentença mantida - Recursos desprovidos.